Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CP. INVIÁVEL. AUTORIA INTELECTUAL DO CRIME DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima na delegacia e em juízo, reforçados pelos depoimentos da coautora na fase judicial.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, quando o conjunto probatório se mostra apto a comprovar que o acusado foi o mentor intelectual do crime, organizando toda a empreitada criminosa, não há que se falar em exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.
4. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido ser possível a aplicação de fração de aumento superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada em motivação concreta e idônea, como no caso de reincidência específica.
5. Recurso conhecido e não provido, reduzindo-se de ofício a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.